Tribunal: TJMT
Processo: 0025241-50.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0025241-50.2012.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JURANDIR ANASTACIO PINTO - CPF: 117.721.937-98 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FONTES DE AZEVEDO COSTA - CPF: 052.610.127-08 (ADVOGADO), AGIP DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 61.442.752/0013-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BORDI - CPF: 106.210.658-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO BRENNO JOSE PILEGGI - CPF: 006.103.728-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PIERCARLO SANNA - CPF: 217.668.858-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MENDES DE PAULA - CPF: 050.613.348-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JANSSEN HIROSHI MURAYAMA - CPF: 002.517.597-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Vibra Energia S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo Interno, por ela interposto, em face da decisão deste Relator que não proveu à Apelação por ela manejada (id. 207768166, págs. 01/18).

A Recorrente defende que o acórdão recorrido manteve os mesmos vícios incorridos, desde a prolatação da decisão singular que negou provimento ao Apelo, por ela manejado.

Assevera que não houve apreciação de todos os pontos necessários à resolução da controvérsia, estando divergente da orientação consolidada no STJ, por meio da Súmula n. 622.

Aduz que somente a notificação do contribuinte acerca da infração é capaz de cessar a decadência.

Enfatiza que não houve a sua intimação sobre a lavratura do auto de infração

Salienta que houve o pagamento parcial do crédito tributário, conforme demonstrado na planilha juntada no id. 153666655, pág. 04.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 210574199, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Vibra Energia S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo Interno, por ela interposto, em face da decisão deste Relator que não proveu à Apelação por ela manejada.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito foi omisso.

Em que pese às alegações da Embargante, observa-se que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que ficou expresso, no acórdão recorrido, os motivos que levaram a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à Apelação, por ela interposta. Veja-se:

No caso em tela, o crédito tributário executado refere-se ao ICMS, imposto sujeito ao lançamento por homologação. Logo, para análise da decadência, faz-se necessário verificar se a empresa Recorrente pagou parte do imposto devido ou se não houve o seu pagamento.

Analisando os autos, especificadamente a planilha constante do id. 153666655, pág. 04, verifico que o imposto, referente ao mês de outubro de 2002, efetivamente não foi repassado pela Recorrente ao Estado de Mato Grosso. Veja-se:

(...)

Com efeito, o documento constante do id. 153666669, pág. 06 comprova que, no período de arrecadação entre 01/10/2002 a 11/11/2002, não houve a emissão de DAR, em nome da empresa AGIP Distribuidora S/A que fora sucedida pela Agravante. Logo, não há dúvidas de que o ICMS, atinente ao mês de outubro/2002, não foi pago na sua totalidade.

Nessa quadra, é evidente que a regra a ser observada é aquela prevista no artigo 173, inciso I, do CTN. Logo, o prazo decadencial tem início no dia 01/01/2003, encerrando-se em 31/12/2007.

Sendo assim, inexistem dúvidas de que não houve a decadência, já que o crédito tributário foi constituído em
12/11/2007
, com a lavratura do NAI n. 1227530010000712007-15.

Não há desconsiderar que a Recorrente não fez prova de que houve o pagamento parcial do imposto, concernente ao mês de outubro de 2002.

Registro que não se aplica ao caso a regra do artigo 150, §4
o
, do CTN, em vista de não ter havido o pagamento, ainda que parcial do imposto.

Registro que a tese de que o único ato capaz de cessar a contagem do prazo decadencial para o Fisco exigir o crédito tributário era a efetiva notificação do contribuinte, quando da lavratura do auto de infração, bem assim que a data da lavratura da NAI não poderia ser aceita como marco temporal para afastar a ocorrência da decadência, não fez parte das razões recursais da Apelação, o que configura inovação recursal e, portanto, não merece apreciação.

Registro que todas as questões trazidas pela Embargante foram analisadas, quanto da apreciação da Apelação (id. 176003186, págs. 01/06), dos Embargos de Declaração (id. 180894158, págs. 01/05) e do Agravo Interno (id. 207768166, págs. 01/18).

Nessa quadra, é evidente que a Recorrente pretende, mais uma vez, o rejulgamento da causa que lhe foi desfavorável, o que não se mostra possível.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Vibra Energia S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 20 DE MAIO DE 2024:

O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS SENDO ACOMPANHADO PELA 2a E 4a VOGAIS. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA COLHER VOTOS DA 1a E 3o VOGAL.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024